Tribunal: CARF
Processo: 10140.720829/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720829/2017-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.938 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2023
Recorrente
SEDEP SERVICO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICACOES
LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO
DE
RECEITA.
FALTA
E/OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO. SIMPLES.
Verificado falta ou insuficiência de recolhimento em decorrência de omissão
de receita comprovada, é cabível o lançamento da diferença não recolhida com
os acréscimos legais.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo manifestante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720829/2017-38
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.938 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720829/2017-38

Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado que
redundou na lavratura de auto de infração relacionado aos tributos abrangidos pela sistemática do
SIMPLES NACIONAL (vide e-fls. 141).
O crédito tributário é composto, além dos tributos reputados por devidos, também
pela multa para o lançamento de ofício de 75% e pelos juros de mora calculados até a sua
constituição.
Do Relatório Fiscal
Consoante o Relatório Fiscal de fls. 3-7, o crédito tributário é decorrente da
presunção legal de omissão de receitas tributáveis, vez que, tendo sido a contribuinte intimada a
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem de movimentação bancária
incompatível com os rendimentos/receitas declarados para o período fiscalizado, a empresa
fiscalizada não logrou fazê-lo. Nesse compasso, o lançamento de ofício deu-se sobre a diferença
dos valores depositados em contas correntes bancárias de origem não comprovada e os valores
declarados nos extratos dos Simples Nacional, subtraídos dos depósitos entre contas do próprio
contribuinte e resgates de aplicações financeiras, com impacto tanto na base-de-cálculo
imponível quanto, eventualmente, na alíquota de recolhimento originalmente aplicada.
Da Impugnação
Cientificada do feito por correspondência recepcionada em 31/05/2017 (fls. 143),
porém irresignando-se, em parte, com ele, o contribuinte protocolou, em 27/06/2017, sua
competente peça de IMPUGNAÇÃO PARCIAL (e-fls. 1552) do auto-de-infração, arguindo que,
uma vez discriminados o valor dos tributos que compõem a autuação, “(...) vimos informar que a
Empresa em 2015 foi notificada pela prefeitura Municipal de Campo Grande-MS, em um
processo de fiscalização compreendendo o período de 2011 a 2014 conforme TERMO DE
ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCAL No 002104/2015 – em 31/08/20215 com os
lançamentos de ofício referente aos valores de ISS (imposto sobre serviços), no período acima”,
de sorte que, entende, devem ser excluídos do lançamento os valores referentes ao ISS, no valor
total de R$ 86.003,24, os quais já se encontram parcelados junto ao ente municipal.
Posta nesse único argumento, requer o acolhimento da impugnação parcial nos
termos propostos.
Em sessão de 17 de agosto de 2022 (e-fls.1631) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata
cobrança, não sendo, pois, abrangidos pelo contencioso administrativo-fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O relator observou que a recorrente impugnou apenas a parcela do crédito lançado
no auto de infração correspondente ao imposto municipal sobre serviços, pois já teria sido
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.938 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720829/2017-38

autuado pelo ente Municipal em idêntico período, restando assim confirmadas na esfera
administrativa das demais matérias não contestadas.
E na parte contestada (ISS lançado), assim se manifestou o relator:
“Isto posto, diga-se que os argumentos exarados pela impugnação parcial não
são suficientes para afastar do procedimento fiscal a cobrança do ISS, conforme
contestado.
Isto porque, conforme constante do próprio Termo de Acordo firmado junto à
Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS) e acostado aos autos pela Impugnante, a
existência dos débitos confessados não excluem a possibilidade da existência de
outras importâncias devidas e não incluídas naquele instrumento, ainda que
relativos ao mesmo período, confira-se:

Com efeito, é este o caso dos autos, quando se faz a partilha do ISS de parte das
contribuições devidas pela Contribuinte que tem por base imponível a inconteste
omissão de receitas identificadas neste procedimento de Auditoria, em nada
conflitando com os eventuais créditos confessados diretamente junto à
Municipalidade, tampouco implicando em dupla tributação.
Isto posto, e considerando-se tudo o mais que dos autos consta, VOTO
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO PARCIAL apresentada pelo Contribuinte e
pela manutenção integral dos valores aqui lançados.” Grifei.

Ciente da decisão de primeira instância por edital no dia 24/10/2022 (e-fls. 1663),
o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 23/11/2022 (e-fls. 1664), no qual repisa os
mesmos argumentos iniciais, ou seja, que já tinha sido atuado pelo ente municipal no ano de
2015, tendo sido lançado débitos de ISS na alíquota de 5% sobre a movimentação bancária do
período de 2011 a 2014. Os débitos lançados pelo município já teriam sido liquidados por
parcelamento.
Repete o pedido inicial para que seja cancelado parcialmente o valor lançado no
montante de R$ 86.003,24, relativo ao ISS que já teria sido lançado pela municipalidade.
É o relatório.

Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.938 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720829/2017-38

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Desde o julgamento da impugnação pela DRJ, o escopo da irresignação da
recorrente estava claramente delineado, ou seja, que estaria sendo questionado apenas a parcela
do lançamento fiscal relativo ao imposto sobre serviços ISS, argumentando a recorrente que o
débito já tinha sido lançado pelo ente municipal. Em recurso voluntário, a recorrente repete o
mesmo argumento, afirmando que o lançamento realizado pelo município de Campo Grande MS
teria o mesmo fato gerador pois se trataria dos mesmos período de apuração.
E quanto a este único ponto contestado pela recorrente, entendo que o Recurso
Voluntário deve ser declarado improcedente.
O relator do Acórdão recorrido argumentou que o próprio acordo firmado com a
Prefeitura no processo de parcelamento esclarece que a existência dos débitos confessados não
excluem a possibilidade da existência de outras importâncias devidas e não incluídas no
parcelamento.
Os documentos juntados pela recorrente, que formalizaram um pedido de
parcelamento, apenas mostram que houve parcelamento de débitos de ISS nos mesmos períodos
de apuração de alguns débitos lançados n o auto de infração aqui analisado, sem que haja
qualquer demonstração, nem mesmo perante este CARF, de que o lançamento realizado pelo
município se refere aos mesmos fatos geradores e mesmas bases de cálculo, não havendo provas
de que tenha ocorrido qualquer bitributação ou bis in idem.
A recorrente apenas apresenta argumentos desprovidos de provas. No seu recurso
Voluntário, afirma que o “TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCAL
N. 002104/2015 – em 31/08/2015” demonstraria que o município identificou “valores
correspondente a receitas divergentes com a movimentação bancaria do período de 2011 a
2014, no quando foi aplicado 5%”. O referido documento encontra-se na e-fls. 1675 que sequer
esclarece se houve lançamento fiscal pelo município, visto que dá nota apenas do encerramento
do procedimento fiscal.
Por fim, entendo que todas estas questões já tinham sido abordadas e esclarecidas
pelo relator do Acórdão recorrido, motivo pelo qual, voto pela improcedência do Recurso
Voluntário, mantendo a decisão recorrido nos seus termos.

Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.938 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720829/2017-38

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 1752
DF CARF MF
Original